Tribunal: TJMT
Processo: 1028608-71.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028608-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NAIMY JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 705.317.291-09 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva imposta em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de providências acautelatórias outrora fixadas, dada a nova prática, menos de um mês depois, de idêntico delito, com aparente emprego do mesmo
modus operandi
.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, decorrente do descumprimento da medida cautelar de proibição da prática de novos crimes, à luz das circunstâncias do caso, notadamente da suscitada aplicabilidade do princípio da insignificância à hipótese concreta.

III. Razões de decidir

3. Em sede de
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, revela-se inviável o acolhimento da tese de que a conduta imputada ao paciente atrairia a incidência do princípio da insignificância, quando não se trata de aplicabilidade comprovada de plano e de maneira indene de dúvidas, devendo a questão ser, portanto, apreciada pelo d. juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive porque já recebida a denúncia ofertada.

4. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta quando da concessão de liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, §1º, e 282, §4º, ambos do Código de Processo Penal.

5. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas cautelares outrora fixadas, com vistas à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo incabível, neste momento processual, o acolhimento da tese de que o princípio da insignificância seria aplicável ao caso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, § 1º, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 197.100/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028608-71.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

NAIMY JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no interesse da Ação Penal n. 1003805-41.2024.8.11.0059 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do crime de
furto simples.

Dessume-se dos autos que, em
10/09/2024,
o paciente foi
preso em flagrante delito
ao supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, vindo a lhe ser concedida, em audiência de custódia, a
liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de medidas acautelatórias diversas da prisão, dentre as quais a
abstenção da prática de novos delitos
.

Todavia, em
03/10/2024
, o paciente foi novamente preso em flagrante pela prática do crime de
furto simples
, e em circunstâncias semelhantes; razões pelas quais o d. juízo
a quo
, acolhendo o requerimento ministerial,

decretou-lhe a prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, com arrimo, em primeiro lugar, na tese de que a conduta perpetrada atrairia a incidência do
princípio da insignificância
, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, circunstância que, à vista da
aparente contumácia delitiva do paciente
, tornaria mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares menos gravosas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 244675664).

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho,
indeferiu
a liminar pleiteada (ID 244680833), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 245550688.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 249465681).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
NAIMY JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
foi preso em flagrante delito em
10/09/2024
, pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 155,
caput,
do Código Penal
.

Por clareza, registro que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do artigo supramencionado, de forma a instaurar a Ação Penal n. 1003805-41.2024.8.11.0059.

Colhe-se da denúncia que, no dia 10 de setembro de 2024, por volta das 16h, em via pública, qual seja, a Rua Juscelino Kubitschek, ao lado da Unemat, no Município de Confresa/MT, o paciente
NAIMY JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta,
subtraiu para si coisa alheia móvel
consistente em 02 (dois) rolos de fio de cobre, utilizados para iluminação particular de um terreno pertencente a
Vilson Pietrobon
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos,
NAIMY JOSÉ
foi até o local e,
com o auxílio de um alicate, cortou os fios de cobre e os subtraiu. No entanto, o investigador de polícia
Marcelo Silva de Souza
estava à paisana e flagrou a ação delitiva, razão pela qual deu voz de prisão ao paciente e solicitou reforço à equipe policial.

Diante disso, policiais civis foram até o local e encontraram o increpado ainda em posse do rolo de fios e do alicate utilizado para a consecução do furto.

Nesse cenário, realizada a prisão em flagrante de
NAIMY JOSÉ
, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
lhe concedeu a
liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de
medidas acautelatórias diversas
, dentre elas
abster-se de perpetrar novos crimes
.

Não obstante, em
03/10/2024
, o paciente foi novamente preso em flagrante delito pela suposta prática de crime de furto simples, aparentemente perpetrado nas mesmas circunstâncias, razão pela qual o d. juízo
a quo
, atendendo a requerimento do
parquet
,
decretou-lhe a prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 312, §1º, do Código de Processo Penal
, uma vez que se cuida de segregação cautelar decretada em face do
descumprimento de obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Nesse ponto, conquanto a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha externalizado entendimento em sentido contrário, opinando pela impossibilidade de imposição da medida cautelar mais gravosa com arrimo tão somente no art. 312, §1º, do Código de Processo Penal
, registro que o c. Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que “
[...] ‘
[o]s arts. 282, §4.º e 312, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, autorizam a prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares’
” (AgRg no RHC n. 197.941/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). — Destaquei.

Por sua vez, em relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, conquanto a i. Defensoria Pública defenda a aplicação do
princípio da insignificância
à hipótese, estou convencido de que se cuida de tese que
não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, porquanto não se trata de arguição que possa ser
comprovada de maneira indene de dúvidas tão somente a partir da prova pré-constituída
; devendo, pelo contrário, ser debatida perante o
d. juízo natural da causa
, com a devida
dilação probatória
e a observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, inclusive em atenção à sua
natureza eminentemente meritória
, contexto em que ressalto já ter sido a denúncia recebida pela d. autoridade judiciária, de modo que
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Ademais, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a
garantir a aplicação da lei penal
, bem como
resguardar a ordem pública,
mormente em face do
risco concreto de reiteração delitiva
e considerada a
gravidade do descumprimento da providência acautelatória outrora fixada
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Infere-se dos autos (ID 171258290) que
o acusado foi preso em flagrante delito em data anterior, por um crime da mesma espécie e praticado de modo semelhante aos fatos aqui narrados
.

Na oportunidade,
foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares
, dentre elas estava a
proibição de praticar novos delitos
, autos nº 1003683-28.2024.8.11.0059, a decisão foi proferida dia 11/09/2024,
o acusado obteve a ciência das condições no mesmo dia
, conforme ID 168879950, daqueles autos e também na solenidade.

Ainda, no mesmo ato,
foi advertido que em caso de descumprimento de quaisquer das referidas condições, ser-lhe-ia decretada novamente a prisão cautelar
, nos termos do artigo 282, § 4º, do CPP.

Assim, de plano, pelo que se infere dos autos,
verifico que o réu descumpriu a medida cautelar imposta por este Juízo, de modo que não resta alternativa a não ser a decretação da medida cautelar extrema
, nos termos do § 1º, do artigo 312, do Código de Processo Penal, vejamos,
“a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”.

[...]

No caso em tela,
verifico que as medidas cautelares outrora imposta apresentaram-se inadequadas, até mesmo porque se tornam ineficazes, diante do evidente descumprimento, não inibindo o reeducando da pratica reiterada da conduta criminosa
. Saliento que
ambos os delitos foram praticados de modos semelhantes, furtos de fios elétricos utilizando uma bicicleta como locomoção, demostrando seu
modus operandi
.

Ressalto que
os delitos não causam prejuízos apenas ao patrimônio do Estado, mas também a comunidade local, pois o furto de fios de eletricidade, causam a interrupção do fornecimento de energia elétrica, podendo ocasionar além do transtorno, o aumento da criminalidade, aproveitam-se do da falta de iluminação, demostrando assim a necessidade de garantir a ordem pública.

Assim,
analisando os elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva. Do mesmo modo, diante dos novos elementos acostados aos autos, observo que a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal é medida que se impõe
.

Ante o exposto, em observância ao artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, bem como artigo 282, § 4º c/c aos artigos 312 e seguintes, todos do Código de Processo Penal,
ACOLHO a representação formulada pela D. representante do Ministério Público Estadual, assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de NAIMY JOSE DE OLIVEIRA FILHO
, devidamente qualificados nos autos em epígrafe
”
.

(Decisão de ID 171333933 – autos n. 1004015-92.2024.8.11.0059). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que tendo sido concedida a
NAIMY JOSÉ
a
liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares mais brandas
, dentre elas a
proibição da prática de novos delitos
, sobreveio outra
prisão em flagrante

menos de um mês depois
, e pela prática, em tese, do mesmo crime, com emprego de idêntico
modus operandi
.

Nessa conjuntura, estou convencido de que o paciente
não se inibiu pelas providências acautelatórias anteriormente impostas
e, nesse desiderato,
tornou a incorrer novamente na mesma prática delitiva
; cenário que atrai o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
[...]
o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, §4º, ambos do Código de Processo Penal
” (AgRg no RHC n. 197.100/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). — Destaquei.

Não bastasse, colhe-se dos autos que o d. juízo
a quo
robusteceu
os fundamentos para ensejar a decretação do claustro cautelar ao referenciar a
gravidade concreta do delito
, sendo certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, entendo que não devem ser ignorados os
registros criminais desfavoráveis

ostentados pelo paciente, que responde, agora a duas Ações Penais pela prática do crime de
furto simples
(autos n. 1003805-41.2024.8.11.0059 e n. 1004028-91.2024.8.11.0059), tendo o
Parquet
, nesta última, feito ainda menção a outras
duas investigações em andamento
pela prática do mesmo delito, em referência aos Boletins de Ocorrência n. 2017.382956 e n. 2024.274262; cenário em que entendo deva ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado Orientativo n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o paciente ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NAIMY JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024